Tribunal: STF
Processo: HC 84137
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRORROGAÇÃO DE
   CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DISPENSA OU INEXIGÊNCIA DE
   LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI 8.666/93. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO:
   ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO
   CONJUNTO PROBATÓRIO: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Denúncia que atende
   aos requisitos do art. 41 do CPP.
II. - Conduta descrita na
   denúncia que se ajusta, em tese, ao tipo do art. 89 da Lei
   8.666/93.
III. - A alegação de falta de justa causa para a ação
   penal implica o exame do conjunto probatório, o que não se admite
   em habeas corpus.
IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal firmou-se no sentido de que não se tranca a ação penal
   quando a conduta descrita na denúncia configura, em tese,
   crime.
V. - A alegação de que não há nos autos prova suficiente
   para a condenação importaria o reexame do conjunto probatório, o
   que não se admite em habeas corpus.
VI. - H.C. indeferido.